Tribunal: TJDFT
Processo: 0711900-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711900-44.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ALANE GONCALVES VIEIRA APELADO: ALANE GONCALVES VIEIRA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno (ID no 56559663). Transcorrido o prazo preclusivo, venham conclusos para apreciação do apelo da autora. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator